Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-17.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018619-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 631.307.501-34 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO - CPF: 109.710.841-49 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 378.216.871-20 (EMBARGANTE), MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 843.569.951-04 (EMBARGANTE), MARIA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 773.437.351-87 (EMBARGANTE), ROSANGELA MARCELA SOUZA - CPF: 453.539.211-00 (EMBARGANTE), VITALINA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 181.404.161-34 (EMBARGANTE), JULIO BEZERRA DE JESUS - CPF: 453.527.551-34 (EMBARGANTE), BENEDITA ALVES OLIVEIRA - CPF: 141.864.201-06 (EMBARGANTE), JOSE ROCHA ALVES - CPF: 173.925.861-49 (EMBARGANTE), BENEDITO DE JESUS LEITE - CPF: 248.987.838-72 (EMBARGANTE), LAUDELINO COELHO ORMONDE - CPF: 062.275.891-87 (EMBARGANTE), JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 141.824.241-15 (EMBARGANTE), LEOSMAR SEVERINO DE ABREU - CPF: 569.606.701-87 (EMBARGANTE), CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 897.247.711-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 729.716.651-00 (EMBARGANTE), CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 953.452.301-10 (EMBARGANTE), REINALDO JESUS DE SOUZA - CPF: 696.302.911-34 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018619-17.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA, MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS, MARIA CAMPOS DE SOUZA, ROSANGELA MARCELA SOUZA, VITALINA APARECIDA DE SOUZA, JULIO BEZERRA DE JESUS, BENEDITA ALVES OLIVEIRA, JOSE ROCHA ALVES, BENEDITO DE JESUS LEITE, LAUDELINO COELHO ORMONDE, JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA, LEOSMAR SEVERINO DE ABREU, CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA, CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO, CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, REINALDO JESUS DE SOUZA

EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018619-17.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA, MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS, MARIA CAMPOS DE SOUZA, ROSANGELA MARCELA SOUZA, VITALINA APARECIDA DE SOUZA, JULIO BEZERRA DE JESUS, BENEDITA ALVES OLIVEIRA, JOSE ROCHA ALVES, BENEDITO DE JESUS LEITE, LAUDELINO COELHO ORMONDE, JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA, LEOSMAR SEVERINO DE ABREU, CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA, CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO, CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, REINALDO JESUS DE SOUZA

EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto pelo
SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA
e
OUTROS
,
contra o acórdão que, por unanimidade, manteve a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por eles manejado em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
e
OUTROS
.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões às ids. 47677996 e 47688453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018619-17.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente a questão acerca da inadmissibilidade do recurso, já que tirado de ato meramente ordinatório, praticado por servidor por meio de impulso oficial e, portanto, irrecorrível.

Outrossim, conforme mencionado no acórdão recorrido, ainda que se tratasse de decisão recorrível, o direito dos recorrentes de questionarem o direito ao benefício da gratuidade da justiça está precluso, pois, ao serem intimados para comprovarem que faziam jus à gratuidade da justiça, não se manifestaram e, após a extinção do feito sem resolução do mérito, também permaneceram inertes.

Registre-se que
o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020